Tribunal: TJPA
Processo: 0001551-70.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001551-70.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará

APELADO: A. B. S.
ADVOGADO(A):

Nelma Bentes da Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargador Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO. TESE PROCEDENTE. DEMONSTRADO NOS AUTOS, DE FORMA CLARA, COM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO PROCESSO, QUE O RECORRIDO FOI O AUTOR ESTUPRO QUE VITIMOU SUA PRÓPRIA NETA, DE APENAS SEIS ANOS DE IDADE, INCLUSIVE TENDO A OFENDIDA CONTRAÍDO DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL, APESAR DE ESTAR NA FLOR DA SUA INFÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelados
A. B. S.
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu o recorrido da conduta tipificada no
art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia
que a menor Evenly Karine Almeida da Silva, de apenas 06 anos de idade, foi diagnosticada, na data de 03 de novembro de 2015, com a doença venérea da bactéria ¿
Neisseria Gonorrhoege
¿, uma vez que vinha apresentando secreção vaginal constante. Em virtude disso, a menor foi encaminhada ao Conselho Tutelar e ao PROPAZ, haja vista a suspeita de ocorrência de crime de estupro de vulnerável.

Ouvida a vítima e colhido o depoimento das testemunhas, observou-se que a ofendida imputava o abuso sexual ao companheiro da avó, ADMILSON, ora recorrido, e ao companheiro de sua tia, Gabriel, que também foi denunciado e absolvido, afirmando que ambos haviam ¿mexido em seu pipi¿, sendo que foi dito pela menor que o apelado esperava a avó da ofendida sair da casa para ter oportunidade de deitar com a criança na cama, onde passava a esfregar seus dedos na vagina da criança e terminava introduzindo-os nela. Quanto ao outro acusado, Gabriel, a vítima disse que foi este que a abusou e que tinha medo deste, pois a ameaçava sempre de morte.

A ofendida, submetida a Exame Sexológico, atestou vestígio de conjunção carnal recente, bem como a existência de doença sexualmente transmissível na criança.

Foi requisitado os exames para a verificação de contágio venéreo em ambos acusados, não tendo nenhum deles procedido ao exame solicitado.

Em razões recursais
, alega o recorrente que existem provas contundentes que demonstram que o crime de estupro de vulnerável ocorreu, em continuidade delitiva, devendo a decisão absolutória ser reformada para um decreto condenatório em face do apelado Admilson Batista da Silva, por ter o mesmo cometido o crime entabulado no art. 217-A c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões manejadas pelo recorrido,
este postula a manutenção integral da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que o apelado seja condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pela recorrente.
Da alegada existência de provas para ensejar a condenação do apelado pelo crime de estupro de vulnerável.

Postula o Órgão Ministerial, nas razões apresentadas neste processo, a condenação do apelado pelo crime de estupro de vulnerável, por entender existente provas cabais sobre a autoria do referido delito.

Compulsando os presentes autos de forma minuciosa, percebi, nas provas colacionadas ao presente processo, que razão há a parte apelante quanto a comprovação da autoria delitiva atribuída ao ora apelado,
senão vejamos
:

A mãe da vítima, MILENA DOS PASSOS ALMEIDA, disse em juízo, mídia de fl. 62
, que à época dos fatos a sua filha, vítima dos autos, morava com sua avó paterna, bem como com seu avô, ora recorrido, e que a avó da criança ligou para a depoente dizendo que a menor estria com corrimento, sendo que a vítima nos finais de semana voltava para a casa de sua genitora, sendo que no dia em que a depoente foi buscar sua filha na casa da avó, a criança ficava chorando com dor, mas não deixava a depoente examiná-la, sendo que depois, na casa da depoente, a menor acabou dizendo para a depoente e seu esposo que seu avô havia mexido com ela, tendo a depoente se dirigido à Delegacia de Polícia e registrado ocorrência. Esclareceu a depoente que a vítima havia lhe dito que quando sua avó saia da casa seu avô a colocava dentro do quarto e dizia para a mesma não falar nada para ninguém, depois a colocava na cama e passava as mãos nas partes íntimas da criança, não tendo dito para a depoente se o réu chegou a introduzir o dedo na menor por que a vítima lhe relatou que temia pela vida dela e da depoente, pois se avô lhe havia dito que caso ela contasse para alguém que ele a mataria.

A vítima, E. K. A. da S., menor impúbere, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 62
, disse ao magistrado que não gostava do recorrente, seu avô e que ele havia ameaçado matar sua mãe caso a ofendida contasse para alguém o acontecido.

A testemunha LEIDA LÚCIA DOS PASSOS, disse em audiência de instrução, mídia de fl. 62
, que a avó da vítima havia ligado para a genitora da mesma informando que a criança estaria com corrimento, sendo que a mãe da vítima e a depoente levaram a ofendida ao médico e o mesmo disse, após examinar a menor, que a família deveria levar a vítima ao Conselho Tutelar, já que o corrimento apresentado na menor não era normal em pessoas de tão pouca idade, tendo alguns dias depois a vítima relatado para a sua mãe, tendo a depoente também escutado da boca da ofendida, que seu avô tinha mexido com ela, que quando sua avó saia seu avô passava a mexer nas partes íntimas da ofendida com seu dedo e que não havia contado antes porque o réu ameaçava a menor dizendo que caso ela contasse para alguém ele iria matar sua mãe.

No Relatório de Atendimento Psicológico, constante às fls. 48/49 do processo em anexo
, constou que a vítima relatou à psicólogo do PROPAZ, Sra. Janaina Nascimento Ferreira da Silva, que seu avô, ora recorrido, havia mexido em seu ¿pipi¿, tendo também o mesmo introduzido o dedo em seu órgão genital, declaração esta que também foi corroborada pela mãe da ofendida, que disse à psicóloga que disse que a vítima recusava-se a ir para a casa de seus avós paternos pois não queria ficar perto ¿daquele velho¿ - o recorrido.

O apelado foi chamado para realizar exame médico pericial, no entanto este se negou, apresentando nos autos um exame particular feito alguns meses antes do fato criminoso (fl. 134), que aduzia um resultado negativo para a doença venérea
Neisseria Gonorrhoeae,
o que não serve para elidir a culpa o réu da acusação que lhe foi atribuída nos autos, posto que, como dito anteriormente, quando este foi solicitado pela autoridade policial, após o fato criminoso, para comparecer para proceder a exame pericial oficial, o mesmo se negou a fazê-lo.

Às fls. 46/47 do processo em anexo, incluso esta o Laudo Sexológico Forense
, onde constata que a vítima, menor de apenas 06 anos de idade à época, possuía vestígios de prática de conjunção carnal recente e que contraiu doença sexualmente transmissível, conhecida vulgarmente como Gonorreia (
Neisseria Gonorrhoeae
).

Pelo que foi exposto nos trecho de depoimentos acima identificados, unido com os demais testemunhos juntados aos autos, inclusive os prestados ainda na fase inquisitiva e documentos trazidos ao processo, evidenciada ficou a autoria delitiva em sua plenitude, pois apesar de negar o réu a autoria delitiva, vejo que a mesma foi deveras demonstrada por tudo que foi carreado ao processo, devendo então ser reformada a sentença recorrida em sua integridade, já que não se encontra em sintonia com todas as provas contidas nos presentes autos, pois o depoimento da vítima no crime de estupro tem amplitude suficiente para ensejar uma sentença condenatória, ainda mais no caso da ofendida ser menor de idade à época do crime (apenas 06 anos de idade), absolutamente incapaz, sem condições, de acordo com a lei e a jurisprudência, de demonstrar real e juridicamente a sua vontade, estando também expresso em nosso Código Civil, em seu artigo 3º, inciso I, que considera os menores de dezesseis anos como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo o depoimento da impúbere sido corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas trazidas aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça dá valor concreto ao testemunho efetuado pela vítima nos crimes de estupro, conforme verifica-se no acórdão abaixo.
¿1. A ausência de laudo pericial conclusivo não afasta a caracterização de estupro, porquanto
a palavra da vítima tem validade probante
, em particular nessa forma clandestina de delito, por meio do qual não se verificam, com facilidade, testemunhas ou vestígios
.¿ (AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 160.961 - PI (2012/0072682-1). Rel. Min. Sebastião Reis Junior).

(Grifei)

Assim, sem mais delongas e por tudo que dos autos consta, entendeu eu que provado está a autoria do crime em questão, razão pela qual
CONDENO

o apelado ADMILSON BATISTA DA SILVA, pelo crime constante no art. 217-A, c/c art. 226, II, todos do Código Penal Brasileiro
, deixando de reconhecer a continuidade delitiva, tendo em vista que as provas trazidas ao processo não deixaram bem claro a existência de tal continuidade.
PASSO A DOSIMETRIA DA PENA
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;
2 - dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;
6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;
7 - das consequências
: as mesmas constantes do tipo;
8 - do comportamento da vítima
: circunstância neutra.

Em razão das circunstâncias judiciais encontrarem-se todas em favor do apelado, estipulo a pena base no seu mínimo legal, que no caso é de 08 (oito) anos de reclusão.

Inexistentes causas atenuantes ou agravantes da pena.

Existente uma causa de aumento de pena, prevista no art. 226, II, do CPB, tendo em vista que o recorrido era avô da vítima, motivo este que aumento a pena base anteriormente imposta em 04 (quatro) anos, ou seja, aumento pela metade, passando a reprimenda para o importe de
12 (doze) anos de reclusão, quantum este que torno definitivo
, tendo em vista a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Considerando o importe de pena aplicada, verifica-se impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a Suspensão Condicional da Pena.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, devendo o juízo da execução penal proceder a qualquer detração da pena caso o condenado possua direito a essa benesse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
, condenado o apelado ADMILSON BATISTA DA SILVA,

pelo crime constante no art. 217-A, c/c art. 226, II, todos do Código Penal Brasileiro, a uma pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a qual deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator